Tribunal: TJDFT
Processo: 0728756-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. CRÉDITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO E RETOMADA DO PRAZO. SÚMULA 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT. SÚMULA 383 DO STF. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de créditos pertinentes ao acerto financeiro de diferenças salariais atinentes aos exercícios de 1998 a 2001.

2. O fato relevante. Em suas razões recursais (ID 66185845), a parte autora sustenta que o reconhecimento administrativo do débito, formalizado por declaração do órgão competente e publicação em Diário Oficial, afasta a prescrição reconhecida na sentença. Defende que, conforme entendimento jurisprudencial, o prazo prescricional permanece suspenso diante da mora administrativa, pois, uma vez reconhecida a dívida e não havendo pagamento ou manifestação contrária da Administração, não se pode prejudicar o credor com a contagem do prazo prescricional. Argumenta, ainda, que o ato administrativo de reconhecimento do direito interrompe ou configura renúncia expressa à prescrição, nos termos do Código Civil e da jurisprudência do TJDFT, sendo inaplicável ao caso a vedação prevista no art. 177 da Lei Complementar 840/11. Ressalta que a Administração Pública, ao reconhecer o direito e emitir informações sobre o pagamento, gerou legítima expectativa nos servidores quanto ao recebimento dos valores retroativos, razão pela qual requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, com a condenação do recorrido ao pagamento das verbas reconhecidas administrativamente. Gratuidade de justiça deferida (ID 66190329). Contrarrazões apresentadas (ID 66185847).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste na definição da ocorrência ou não da prescrição da pretensão de cobrança de valores remuneratórios reconhecidos administrativamente pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Segundo o disposto nos artigos 1o e 4o, do Decreto 20.910/32 as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data da respectiva origem, suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la.

5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em tese fixada na Súmula no 42, estabeleceu que o lançamento do pedido de pagamento no sistema interno da Administração Pública é suficiente para suspender a prescrição: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF.”

6. Na hipótese dos autos, conforme declaração da Administração Pública, a parte recorrente possui crédito salarial a receber referente aos exercícios de 1998 a 2001, cujo pedido administrativo teria sido formulado em 2006 (ID 66185830).

7. Ocorre que a ação, como de costume nos demais feitos da mesma natureza, não foi instruída com o processo administrativo gerado a partir do pedido que a Administração registrou. Não obstante, cumpre anotar que a Súmula no 42 também contempla a hipótese de não comprovação de requerimento administrativo, adotando a Declaração de Crédito de Exercícios Findos como documento representativo do reconhecimento da existência do crédito titularizado pelos servidores, retomando a partir daí o prazo prescricional pela metade (Súmula 383, STF).

8. Por conseguinte, aplica-se a teoria da causa madura, permitindo-se que o mérito seja julgado diretamente pelo juízo ad quem, pois a questão de fato e de direito já se encontra suficientemente esclarecida e não há necessidade de produção de novas provas. Nesse trilhar, conclui-se que o valor pendente de pagamento, relativo a exercícios anteriores, foi reconhecido na via administrativa e, assim, impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento da integralidade do montante indicado na declaração de ID 66185830, com a incidência de regular atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prejudicial de prescrição e condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.325,11 (mil trezentos e vinte e cinco reais e onze centavos), devendo ser corrigida monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme declaração em epígrafe. A atualização deverá ser feita pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e acrescido de juros de mora, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/1997, desde a citação; a partir de 9/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021.

10. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei no 9.099/95).

______

Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei n. 20.910/32, artigo 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, TJDFT Acórdão 2023000, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j 23/7/2025; Acórdão 2065312, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 12/11/2025.